Tribunal: TJMT
Processo: 1008311-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008311-82.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: JOÃO PEDRO DA SILVA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação cautelar antecedente com pedido de tutela cautelar de urgência proposta por João Pedro da Silva, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que o agravado já ingressou em juízo com ação anulatória, autos no 1000042-55.2019.8.11.0108, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah, na qual restou indeferido o pedido de tutela de urgência, mantido pelo Tribunal, pelo que inexiste “suposto interesse em ajuizar eventual ação anulatória: referida ação já foi ajuizada, perante comarca diversa”.
Assevera que “o autor, ora agravado, não possui direito à referida certidão, pois possui diversos outros débitos perante o Estado de Mato Grosso que o impedem de obtê-la”, e que, “o oferecimento de garantia nestes autos não ampara a pretensão do autor”.
Afiança que “o laudo de avaliação do imóvel foi apresentado unilateralmente pelo autor, em valor inferior ao montante atualizado do débito”, razão pela qual “não se presta ao efeito pretendido de garantir integralmente o débito ou permitir a obtenção de certidão negativa”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso, a parte requerente apresentou como caução o Lote urbano 01, da quadra 23, situado no Loteamento Gaspar do Norte, Distrito de Primavera, no município de Sorriso/MT, descrito na Matrícula n. 31.764 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, com área de 10.000,00 m2 (dez mil metros quadrados), avaliado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), conforme consta do laudo de avaliação que se encontra (id. 28993064 pág. 01/10), de modo que a caução apresentada apenas garante o débito – alçado em R$ 1.135.655,62 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) –, em equiparação ou antecipação à penhora, com o objetivo primordial de obter certidão positiva com efeitos de negativa, situação que evidencia a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.
Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que a emissão de certidão positiva de débito fiscal implica em diversos prejuízos as partes requerentes, que se veem inseridas em cadastros de maus pagadores, impossibilitando-as de obter certidões, contrair financiamentos etc., prejudicando o exercício da atividade que desenvolvem.
Além disso, não se verifica o periculum in mora inverso, especialmente em razão da natureza cautelar da tutela provisória requerida, sendo, portanto, perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.
Por fim, cabe ressaltar que, diferentemente do alegado pelo requerente, o referido débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2017222304 já foi objeto da execução fiscal distribuída em 04-09-2019 sob o n. 2514-27.2019.811.0082 – Código 54783 perante esta Especializada, tendo o requerente, inclusive, apresentado exceção de pré-executividade em 16-01-2020, estando o valor do débito atualizado em R$ 1.135.655,62 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) e não em R$ 850.451,30 (oitocentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta centavos) como informado pelo requerente (id. 28993047 pág. 02).
2. Dispositivo.
2.1. Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, por conseguinte, determino ao Estado de Mato Grosso que emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, com relação ao débito proveniente da Certidão de Dívida Ativa n. 2017222304, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação;
2.2. Determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso (MT) para que promova a averbação na Matrícula n. 31.764 a respeito da caução apresentada na presente ação; [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1005311-48.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 30486526, fls. 4/5).
De início, constato que a certidão de dívida ativa no 2017222304 é objeto da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de antecipação de tutela com base na urgência, autos no 1000042-55.2019.8.11.0108, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah.
Constato, ainda, que o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário já foi analisado pelo Tribunal, no julgamento do agravo de instrumento no 1013378-62.2019.8.11.0000, em acórdão assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.
Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública; possível, então, com o depósito integral e em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia judicial.
Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1013378-62.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de fevereiro de 2020).
Assim, à primeira vista, o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente não se mostra juridicamente possível, porque sucede à propositura da ação anulatória, pelo que compete ao agravado requerer a tutela provisória de urgência de natureza cautelar nos próprios autos da ação anulatória.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator